Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021266-40.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A
RECORRIDO: LIBERTY SEGUROS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE PROMOVENTE. USO DE SENHA PESSOAL E TECNOLOGIA POR APROXIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que foi vítima de golpe perpetrado fraudadores que, fazendo uso de seu cartão de crédito junto à Reclamada BANCO INTERMEDIUM S.A, realizaram 06 compras, todas no mesmo estabelecimento, as quais totalizam o valor de R$ 4.696,05 (quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e cinco centavos), razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos entendeu que “inexiste prova inequívoca do fato descrito inicial (estelionato), considerando que não há sequer prova da ocorrência de extravio, roubo ou furto do cartão ou celular do Reclamante”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
3. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte Autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Analisando os autos, tenho que o Requerido comprovou suficientemente que as compras foram realizadas em estabelecimento físico, mediante uso do cartão na modalidade aproximação e uso de senha.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tende a afastar a responsabilidade da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Nestes casos, entende a Corte Superior que “se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros” (REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3) o que não ocorreu na espécie.
6. Comprovando-se nos autos que as compras impugnadas pelo autor foram promovidas mediante uso do cartão de crédito, de titularidade do correntista e aposição de senha pessoal, não há que se falar em falha na prestação de serviços a ensejar o dever indenizatório a título de dano material e moral.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO BANCO REALIZADA 02 (DOIS) DIAS APÓS O FURTO. CARTÃO BLOQUEADO APÓS COMUNICAÇÃO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal. 2. Ocorrendo o furto do cartão incumbe a consumidora adotar as imediatas providências para comunicar a instituição e requerer o seu cancelamento. 3. Se a consumidora teve o seu cartão bancário furtado em 12/10/2019 às 17h00min, elaborou Boletim de Ocorrência no dia seguinte (13/10/2019 às 11h33min) e somente no dia 14/10/2019 comunicou a ocorrência do furto a instituição financeira administradora do cartão, ou seja, comunicou 02 (dois) dias depois do alegado furto, não há como imputar a esta qualquer responsabilidade pelas operações bancárias, realizadas mediante utilização de cartão e senha pessoal. 4. De acordo com os documentos juntados em contestação, as transações questionadas, abaixo discriminadas, foram realizadas todas no dia 12/10/2019 (sábado) e compensadas no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 14/10/2019. Na narrativa que consta no Boletim de Ocorrência, a comunicante já relata as transações indevidas realizadas com o cartão. Após a comunicação do furto a instituição financeira, não há notícias de que houve novas transações indevidas. 5. Se o banco foi comunicado após 02 (dois) dias da ocorrência do alegado furto, sendo imediatamente cancelado o referido cartão, tal fato afasta o dever de indenizar, ante a ausência da pratica de conduta ilícita por parte do banco. 6. A conduta de escrever a senha ou mantê-la junto com o cartão é de exclusiva responsabilidade do seu titular e não pode ser repassada à instituição financeira, pois tal comportamento configura culpa exclusiva da vítima. 7. A responsabilidade do Banco poderia ser vista no caso de inércia ou omissão na tomada de providências, após ter sido cientificado do desapossamento do cartão, tenha ou não o consumidor cometido o deslize de manter a senha escrita junto com o cartão bancário. 8. Conforme consta na sentença recorrida: “(...)”. 9. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.)” (N.U 1061310-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021266-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (RECORRENTE), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024